Tribunal: STF
Processo: ARE 1595766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Recurso extraordinário. Ausência de decisão definitiva de mérito. Súmula 735 do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental em face de decisão que, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência do óbice da Súmula 735 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória. 

    4. Uma vez que o acórdão recorrido fora proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, o recurso não merece prosperar, dada a incidência do óbice da Súmula 735 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.